Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-55.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005872-55.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME - CNPJ: 23.990.451/0001-19 (AGRAVADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. MANIFESTO DESINTERESSE DO DEVEDOR NO PROSSEGUIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que desproveu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

A repetição de argumentos sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada afronta o disposto no § 1o do artigo 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SICOOB PRIMAVERA MT contra a decisão que desproveu a apelação.

Em suas razões, a agravante reitera os argumentos expostos na apelação e acrescenta que a decisão monocrática destoa da realidade dos fatos, pois sua manifestação de ID 170323772 dos autos de origem jamais foi apreciada pelo juízo.

Apresenta uma linha do tempo das decisões e manifestações havidas no processo para demonstrar que não houve apreciação de seu pedido.

Argumenta, ainda, que não se pode atribuir desídia ou negligência à parte quando a responsabilidade pela paralisação processual se deu em razão da morosidade do Judiciário em promover atos de sua competência.

Por fim, sustenta que, tendo havido angularização processual com a citação do executado e constituição de advogado nos autos, seria necessário requerimento expresso da parte ré para extinção do feito por abandono de causa.

Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, dando-se provimento ao recurso de apelação, com a consequente anulação da sentença e determinação de prosseguimento do feito executivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3o, do CPC.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao desprover a apelação, assim me manifestei:

“(...)

O exame detido dos autos revela que
a diligência requerida pela parte apelante — expedição de edital de intimação da parte executada para constituição de novo patrono — foi efetivamente providenciada pelo juízo a quo
, consoante despacho de ID 289586424, datado de 23/07/2024, em que se determinou:

“(...) Tendo em vista a petição de id no 140744640, intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o andamento do feito consistente na constituição de novo patrono, sob pena do artigo 76, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não sendo positiva a intimação pessoal, proceda-se a intimação da executada por edital, para constituição de novo patrono no prazo de 5 (cinco) dias.

Após o decurso de prazo, certifique-se e proceda-se a exclusão do advogado. (...)”

O Aviso de Recebimento (AR) da carta de intimação foi devolvido sem cumprimento por motivo de "não procurado" (ID 289586428). Em 08/09/2024, o juízo intimou a apelante a manifestar-se quanto à correspondência devolvida, no prazo de 5 dias (ID 289586429).
Em 18/09/2024, foi expedido o edital de intimação do executado
(ID 289586430).

Mesmo após o cumprimento da providência requerida, a apelante reiterou o pedido de intimação por edital em 25/09/2024
(ID 289586432), sendo certo que em 12/11/2024 foi certificada a inércia do executado quanto à constituição de patrono (ID 289586434).

O juízo, então, deu novo impulso processual em 10/12/2024, determinando à apelante que, no prazo de 5 dias, promovesse o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção (ID 289586436), sendo expedida a carta de intimação correspondente em 07/01/2025 (ID 289586437), a qual retornou, igualmente, sem cumprimento (ID 289586438).

Diante da inércia da parte exequente, o juízo prolatou sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em 07/02/2025 (ID 289586439)
.

Vê-se, portanto, que o juízo singular observou os trâmites legais para a configuração do abandono de causa por parte da autora, ora apelante. Houve inequívoca oportunidade de manifestação, com intimações sucessivas e frustradas, sem que a parte demonstrasse efetivo interesse no andamento regular da execução.

Destaca-se que admite-se a extinção do processo por abandono nos moldes do art. 485, inciso III, c/c §1o, do CPC, desde que regularmente intimada a parte interessada para promover o andamento do feito, o que se verificou no presente caso.

Além do mais,
em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconizar, por intermédio da Súmula 240, que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tal entendimento tem sido mitigado pela própria Corte Superior em hipóteses específicas, como as de ausência de citação do réu, revelia ou não oposição de embargos à execução
.

Nesses casos, há evidente desinteresse do executado no prosseguimento do feito, sendo desnecessária a provocação formal daquele que sequer integrou validamente a relação processual ou, integrando, manteve-se inerte, sem esboçar qualquer resistência à pretensão exequenda. (...) “

Na hipótese, a agravante não trouxe novos elementos aptos a infirmar a decisão, uma vez que os argumentos do presente recurso limitam-se a repetir as razões já analisadas quando do desprovimento.

A falta de impugnação específica aos fundamentos então expostos afronta o § 1o do artigo 1.021 do CPC
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.021 DO NCPC - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO LIMINAR
QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 . Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2 . Contudo,
não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a ausência dos requisitos legais dos art. 1.019 c/c 995, parágrafo único, do NCPC, não há o que se falar em revogação da decisão liminar
que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para restabelecer a liminar deferida anteriormente pelo juízo a quo. 3 . Recurso conhecido e não provido. V.V. EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO . DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 . Comprovado que o deferimento do efeito suspensivo acarretará dano irreparável e de difícil reparação, bem como sendo a medida de difícil reversibilidade, o provimento do recurso é medida que se impõe. (Des. Marcos Lincoln - 1o Vogal) (TJ-MG - AGT: 10000181179755002 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/03/2019, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART . 1.021, NCPC. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I - Da decisão que deferir ou indeferir o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal cabe Agravo Interno, nos termos do art. 1 .201 do NCPC. II - Para que haja a concessão da liminar em Agravo de Instrumento, faz-se necessária a existência de receio de dano irreparável e de verossimilhança das alegações do postulante. III -
Se a parte agravante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão liminar, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformar o decisum recorrido
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01092047220178090000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/07/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2017) (grifo nosso)

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025